Tribunal: TJPA
Processo: 0807289-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807289-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NADIA RURAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANOTAÇÃO “ATIVO NÃO REGULAR” EM CADASTRO FISCAL. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por NADIA RURAL LTDA e pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão proferido em agravo de instrumento no qual se discutiu a legalidade da anotação “ativo não regular” no cadastro fiscal da empresa, mantendo-se decisão liminar que determinou a retirada dessa classificação. A embargante sustenta omissões quanto aos efeitos econômicos da anotação, à existência de garantia judicial do crédito tributário e à sua caracterização como sanção política. O Estado, por sua vez, alega contradição entre a fundamentação e o dispositivo, além de omissões sobre a vedação legal à liminar satisfativa, fundamentos da decisão e dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorre em contradição entre a fundamentação e o dispositivo; (ii) verificar se há omissões quanto à análise dos efeitos da anotação fiscal, da proporcionalidade da medida e da tese de sanção política; (iii) definir se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser interna e lógica, tornando a decisão incompreensível ou autoconflitante, o que não se verifica no acórdão impugnado, cujas premissas e conclusão são coerentes e inequívocas quanto ao desprovimento do agravo.

A mera discordância com a valoração das premissas ou com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos para modificação do julgado, pois não configura vício integrativo nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto aos fundamentos essenciais da decisão, visto que o acórdão analisou os efeitos da anotação “ativo não regular”, a existência de garantia judicial e a tese de sanção política, rejeitando-a ao afirmar a natureza meramente informativa da anotação e a ausência de impedimento automático à atividade empresarial.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados não configura, por si só, omissão relevante quando já há fundamentação suficiente à conclusão adotada, sendo incabível o prequestionamento genérico e desvinculado de vício concreto.

Os embargos declaratórios não se prestam à obtenção de pronunciamento exaustivo com vistas ao prequestionamento, tampouco à rediscussão da causa ou ao reexame da proporcionalidade da medida, quando os fundamentos essenciais já foram enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna e lógica, não se configurando quando há coerência entre as premissas adotadas e a conclusão do acórdão.

A decisão que enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia não padece de omissão, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.

A anotação “ativo não regular” no cadastro fiscal, por sua natureza informativa, não configura sanção política nem justifica, por si só, a concessão de tutela provisória contra o Fisco, sobretudo quando ausente demonstração de arbitrariedade ou desproporcionalidade concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; CF/1988, arts. 5º, II, 37 e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; STF, Tema 856 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, para REJEITAR OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NADIA RURAL LTDA e pelo ESTADO DO PARÁ
, em face do acórdão proferido nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0807289-47.2024.8.14.0000, que tramitou perante a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo como relator o Desembargador Mairton Marques Carneiro. O processo de origem é o Mandado de Segurança nº 0818993-27.2024.8.14.0301, em que se discute a legalidade da anotação de “ativo não regular” no cadastro fiscal da empresa agravada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR NADIA RURAL LTDA

A embargante NADIA RURAL LTDA alega que o acórdão embargado, embora tenha lhe sido favorável ao manter a decisão de primeiro grau que determinou a regularização de sua situação fiscal, incorreu em omissões relevantes que devem ser supridas para integrar e aclarar os fundamentos do julgado.

Alega a parte autora que:

O acórdão deixou de analisar, de forma expressa, os
efeitos concretos e onerosos
decorrentes da classificação fiscal como “ativo não regular”, tais como o
recolhimento antecipado de ICMS mesmo em operações isentas
, e
multas que variam de 50% a 100%
, gerando
impacto severo no fluxo de caixa e na competitividade da empresa
.

Houve omissão quanto à
desproporcionalidade da manutenção da restrição fiscal
, mesmo estando
integralmente garantido o crédito tributário na execução fiscal
respectiva (Processo nº 0807226-69.2023.8.14.0028), caracterizando medida desarrazoada e coercitiva.

Não foi apreciada a tese de que, no caso concreto, a anotação de “ativo não regular”
funciona, na prática, como sanção política
, contrariando a jurisprudência pacífica do STF (Súmulas 70, 323, 547 e Tema 856), pois inviabiliza ou dificulta a atividade econômica, ainda que a anotação seja formalmente tida como “informativa”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a
imposição de sanções indiretas
(como a exigência de antecipação de ICMS com multas) fere os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e livre iniciativa, configurando sanção política.

Sustenta ainda que tais omissões comprometem a completude do julgado, razão pela qual é necessário integrar a fundamentação, mesmo que o resultado tenha sido favorável à embargante, visando à
segurança jurídica
da decisão.

Por fim, requer que:

Seja
reconhecida a omissão
quanto à análise dos efeitos concretos da situação “ativo não regular” sobre a atividade empresarial;

Seja analisada a
disproporcionalidade da restrição fiscal diante da garantia judicial existente
;

Seja esclarecido se,
no caso concreto
, a restrição imposta configura
sanção política vedada pela jurisprudência pátria
.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões – Id. 27668113.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ

Em sua contestação, o ESTADO DO PARÁ alegou que o acórdão embargado
contém contradição interna
e
omissões relevantes
que precisam ser sanadas.

Inicialmente, o Estado sustenta que o julgado padece de contradição entre a
fundamentação e o dispositivo
, pois, embora reconheça que a anotação “ativo não regular” é legal, meramente informativa e não impede o exercício da atividade econômica,
negou provimento ao agravo
, mantendo a liminar que determinou sua retirada do cadastro.

Em reforço, argumenta que essa incongruência compromete a lógica do julgamento, pois, se o Tribunal entende pela legalidade da atuação fiscal, o correto seria
dar provimento ao recurso do Estado
, cassando a liminar deferida na origem.

Sustenta ainda que o acórdão incorreu em
omissão
ao deixar de enfrentar os seguintes pontos:

A
vedação legal à concessão de liminar satisfativa
contra o Poder Público, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, pois a decisão antecipou os efeitos da tutela de mérito ao restabelecer de imediato a situação cadastral como “ativa regular”;

A ausência de
fundamentação clara para a manutenção da decisão de 1º grau
, à luz da própria fundamentação do acórdão que reconhece a legalidade da conduta do Fisco;

A necessidade de manifestação explícita sobre diversos dispositivos legais e constitucionais,
para fins de prequestionamento
, a saber:

Art. 1.022, I e II, CPC

Art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92

Art. 300, CPC

Art. 489, § 1º, IV, CPC

Art. 5º, II, art. 37 e art. 93, IX, da Constituição Federal

Instrução Normativa SEFA/PA nº 0013/2005

Decreto Estadual nº 4.676/2001

Por fim, requer que:

Seja reconhecida a
contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão
, com a consequente modificação do julgado para
dar provimento ao agravo
do Estado;

Sejam
sanadas as omissões
quanto à vedação da liminar satisfativa e à fundamentação que sustenta a manutenção da decisão de primeiro grau;

Seja feita a
manifestação expressa para fins de prequestionamento
quanto aos dispositivos legais indicados.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis
embargos
declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No que toca aos embargos do ESTADO DO PARÁ, a alegada “contradição” é construída a partir da premissa de que certas passagens da fundamentação — nas quais se afirma, em linhas gerais, a natureza informativa do registro “ativo não regular” e a inexistência, por si só, de impedimento automático ao exercício da atividade empresarial — conduziriam, necessariamente, a resultado diverso do proclamado no dispositivo.

O acórdão, porém, não contém proposições inconciliáveis que impeçam a compreensão do julgado; ao revés, encerra conclusão expressa e inequívoca no sentido de que “não assiste razão à agravante, devendo ser mantida a decisão em todos os termos”, culminando, de modo coerente e explícito, no desprovimento do agravo e na manutenção da decisão de primeiro grau.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna, imanente ao próprio pronunciamento, quando a decisão, simultaneamente, afirma e nega um mesmo ponto de maneira logicamente incompatível, comprometendo a inteligibilidade do comando jurisdicional. Não é esse o caso.

O que se percebe é inconformismo recursal do embargante com a conclusão adotada e com o modo de valoração das premissas do voto, pretendendo-se, por via integrativa, obter verdadeira revisão do resultado, com a “adequação” do dispositivo ao entendimento que a parte reputa mais consentâneo com a argumentação desenvolvida.

Tal pretensão, conquanto legítima no plano dialético, não se enquadra no art. 1.022 do CPC, pois traduz pedido de rejulgamento, e não de integração.

Quanto às omissões apontadas pelo ESTADO DO PARÁ, observa-se que o acórdão delimitou a questão em discussão e enfrentou o núcleo decisório do agravo, assentando premissas sobre a natureza do registro “ativo não regular”, a distinção entre situação fiscal e situação cadastral e a irrelevância automática da garantia do débito para alteração do status fiscal no sistema fazendário.

A circunstância de não haver pronunciamento específico, com a extensão e o enfoque desejados pela parte, sobre cada dispositivo invocado — inclusive a menção ao art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92 — não configura, por si, omissão sanável, quando o órgão julgador já oferece fundamentação suficiente para a conclusão que proclama, como efetivamente ocorreu.

A invocação de prequestionamento, por sua vez, não transmuta embargos de declaração em via para obtenção de pronunciamento exaustivo e analítico de todos os artigos arrolados, sem a demonstração concreta de vício integrativo, sob pena de desnaturar o instituto.

Em relação aos embargos de declaração opostos por NADIA RURAL LTDA não prosperam. Explico.:

O acórdão embargado registra expressamente, no relatório, a alegação da agravada acerca de execução fiscal garantida e dos efeitos econômicos gravosos atribuídos à condição fiscal, inclusive recolhimento antecipado e multas, o que revela que a matéria foi trazida ao campo de consideração do colegiado. E, na fundamentação, o voto condutor afirma, de maneira direta, que a anotação “ativo não regular” possui natureza meramente informativa e não constitui sanção indireta, bem como explicita que a existência de garantia do débito não altera automaticamente o status fiscal nem justifica a exclusão da anotação, acrescentando que apenas se vedam efeitos arbitrários ou desproporcionais derivados do cadastro.

Assim, o que a embargante pretende, sob o rótulo de “omissão”, é que o colegiado reexamine o alcance e a suficiência dessas premissas para, a partir delas, produzir novo juízo de proporcionalidade, requalificar o instituto como sanção política no caso concreto e, em última análise, densificar a motivação em sentido útil à estratégia argumentativa da parte, ainda que sem alteração formal do resultado.

Entretanto, se o acórdão já enfrentou o tema em seus contornos essenciais, não havendo lacuna integrativa a suprir, remanescendo apenas pretensão de aprofundamento e rediscussão, providência que escapa aos estreitos limites dos embargos declaratórios.

Diante das explicações, entendo que não há obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material. As duas insurgências, cada qual a seu modo, buscam reabrir debate decisório e obter, por via imprópria, modulação do conteúdo argumentativo e/ou do resultado do julgamento, além de pronunciamentos destinados ao prequestionamento sem demonstração de vício integrativo. Impõe-se, portanto, a rejeição dos embargos de declaração, preservando-se incólume o acórdão de Id. 27283816.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração opostos por ESTADO DO PARÁ e por NADIA RURAL LTDA e, no mérito, REJEITÁ-LOS, mantendo-se íntegro o acórdão de Id. 27283816.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2026